Tribunal: STF
Processo: HC 95443
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INSTAURAÇÃO DE 
   INQUÉRITO POLICIAL ANTES DO ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO 
   ADMINISTRATIVO-FISCAL. POSSIBILIDADE QUANDO SE MOSTRAR 
   IMPRESCINDÍVEL PARA VIABILIZAR A FISCALIZAÇÃO. ORDEM 
   DENEGADA.

1. 	A questão posta no presente writ diz respeito à 
   possibilidade de instauração de inquérito policial para apuração 
   de crime contra a ordem tributária, antes do encerramento do 
   procedimento administrativo-fiscal.

2. 	O tema relacionado à 
   necessidade do prévio encerramento do procedimento 
   administrativo-fiscal para configuração dos crimes contra a ordem 
   tributária, previstos no art. 1°, da Lei n° 8.137/90, já foi 
   objeto de aceso debate perante esta Corte, sendo o precedente 
   mais conhecido o HC n° 81.611 (Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, 
   julg. 10.12.2003).

3. 	A orientação que prevaleceu foi 
   exatamente a de considerar a necessidade do exaurimento do 
   processo administrativo-fiscal para a caracterização do crime 
   contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°). No mesmo 
   sentido do precedente referido: HC 85.051/MG, rel. Min. Carlos 
   Velloso, DJ 01.07.2005, HC 90.957/RJ, rel. Min. Celso de Mello, 
   DJ 19.10.2007 e HC 84.423/RJ, rel. Min. Carlos Britto, DJ 
   24.09.2004.

4. 	Entretanto, o caso concreto apresenta uma 
   particularidade que afasta a aplicação dos precedentes 
   mencionados.

5. 	Diante da recusa da empresa em fornecer 
   documentos indispensáveis à fiscalização da Fazenda estadual, 
   tornou-se necessária a instauração de inquérito policial para 
   formalizar e instrumentalizar o pedido de quebra do sigilo 
   bancário, diligência imprescindível para a conclusão da 
   fiscalização e, conseqüentemente, para a apuração de eventual 
   débito tributário.

6. 	Deste modo, entendo possível a 
   instauração de inquérito policial para apuração de crime contra a 
   ordem tributária, antes do encerramento do processo 
   administrativo-fiscal, quando for imprescindível para viabilizar 
   a fiscalização.

7. 	Ante o exposto, denego a ordem de habeas 
   corpus.